Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733286-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EBER DOURADO OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 39920606) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0735813-09.2022.8.07.0001, movida por Éber Dourado Oliveira, deferiu a tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento para aquisição do veículo, nos termos seguintes: “ÉBER DOURADO OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento combinada com tutela de urgência em desfavor de CARRERA ACELERA – ITA PEÇAS PARA VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CARRERA ACELERA – ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GRUPO CARRERA - ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, através do qual o autor busca em SEDE LIMINAR o 1) determinar que as requeridas permaneçam custeando as despesas com o carro reserva, sendo ajusta a categoria do bem locado à similar ao veículo adquirido pelo autor; 2) A concessão da liminar para que o contrato de financiamento (operação 563322870) seja suspenso até a decisão final da demanda. Para tanto indica que, em 30/06/2022, comprou um veículo Zero Km - TRACKER PREMIER 1.2 TURBO – ZERO QUILÔMETRO, pelo preço de R$ 155.000,00, perante a primeira requerida, que faz parte do grupo econômico das três primeiras requeridas, que o veículo foi produzido pela quarta requerida, e que o financiamento foi realizado pela quinta requerida. Aponta que o pagamento foi pela entrega de uma Tracker 2020, RENAVAM 01233519996, pelo valor de 113.000,00, R$28.000,00 em dinheiro, e financiamento do valor de R$31.400,00. Aponta que três dias após a compra do veículo este apresentou barulhos e problemas. Ao retornar à oficina da concessionária, o veículo ficou por mais de 30 dias sem apresentar um diagnóstico do problema. Ao fim, foi identificada a necessidade de trocar o motor, por problemas o pistão. O veículo encontra-se ainda na oficina da concessionária. Indica que não tem mais interesse em ficar com o veículo, ante a troca de peça substancial e o desleixo no cuidado com o automóvel por parte dos requeridos. Indica que necessitou realizar grande deslocamento para o trabalho, sendo essencial carro reserva, do mesmo nível do carro comprado. Aponta que tem o interesse em exercer o direito de devolução estabelecido no art. 18 do CDC. Indica que a situação gerou danos morais. Decido. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor poderá reparar defeitos ou vícios de pouca monta e entregar o produto em perfeitas condições ao consumidor dentro do prazo de 30 dias. De outro lado, se não houver a finalização do conserto em 30 dias sem justificativa real, ou se o conserto importar em modificação significativa do valor, o consumidor terá o direito subjetivo à devolução do bem, com a restituição do status quo. Confira-se a Lei: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. O consumidor manifestou seu interesse em rescindir o contrato relativo a carro 0 KM. Ao modo que será necessário instaurar o contraditório com ampla defesa para verificar se há situação a ensejar o transbordo do prazo de 30 dias. E se o eventual conserto restaurou o veículo a situação muito próxima à sua condição original, sem perda significativa de valor. Logo, essencial a realização do contraditório. Em relação ao pedido de entrega de veículo reserva, sem sentido sua concessão, já que o pleito principal é de rescisão do contrato. Lado outro, eventuais discussões patrimoniais poderão ser resolvidas ao final do processo. Em relação à suspensão do financiamento, a Jurisprudência reconhece a legitimidade da financeira em ações judicial que se aponta vícios redibitórios em produtos, cuja compra somente foi possível em razão da realização do financiamento bancário. Neste sentido. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1235256, 07044907620198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o autor pretende a rescisão do contrato de compra e venda de carro zero quilômetro sob o fundamento de vício no produto, que não foi consertado no prazo de 30 (trinta) dias, deverão ser suspensas as prestações do financiamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTEO OS PEDIDOS de antecipação de tutela para determinar a suspensão do contrato de financiamento (operação 563322870) celebrado entre o autor e a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, relativo ao carro alvo da lide. Cujas prestações deverão ser suspensas no prazo de até 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 a cada prestação cobrada.” (Id. 137573038 na origem) Em síntese, sustenta a Agravante a autonomia do contrato de financiamento em relação ao negócio jurídico de compra e venda, de modo que seria incabível a suspensão do primeiro. Aduz, ainda, a excessividade do valor das astreintes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. Preparo recolhido – Id. 39920607. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de estrita delibação, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo. Assim, detém a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o devedor – depositário e possuidor direto do automóvel – não quitar integralmente o contrato. Portanto, conforme jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça, o financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, ainda que seja isoladamente considerado regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. 3. Na hipótese dos autos, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Desse modo, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré, não havendo assim que se falar em retenção do valor pago a título de entrada. 4. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 5. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 6. Rescindido o contrato de financiamento, não pode a ré vendedora do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, reter importância recebida do Banco réu, uma vez que as partes voltam à situação existente antes da celebração do negócio. 6.1. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo banco requerido/recorrente à vendedora ré, sob o título de financiamento, é medida que se impõe. 7. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral. 8. Recurso de apelação da ré G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI -ME parcialmente conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso de apelação do réu BANCO PAN S/A conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.” (Acórdão 1335418, 07070811120198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESCISÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO. QUANTIA. DEVOLUÇÃO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Constatado defeito no produto, o consumidor pode pedir a rescisão do contrato, com a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Inteligência do artigo 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, uma vez que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, resta aperfeiçoado com a transação subjacente. 4. O reconhecimento da cadeia de consumo integrada por banco e concessionária, ainda que complexa, na qual o consumidor firma contrato de compra e venda com essa e de financiamento bancário com aquele, impõe a responsabilização solidária de ambos os fornecedores pelos prejuízos decorrentes do vício apresentado no veículo. 5. Rescindido o contrato de compra e venda por defeito do veículo, reconhecida a solidariedade entre o fornecedor do produto e a instituição financeira, devem as partes retornar ao status quo ante, o que somente se dará com a rescisão, por arrastamento, do contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia. 6. Ausente reconvenção, o pedido da instituição financeira de condenação da concessionária à devolução dos valores que lhe foram repassados a título de pagamento pelo veículo deverá ser manejado em ação própria. 7. O pedido de devolução, nos mesmos autos, importaria em prejuízo da célere e efetiva satisfação do direito do consumidor, que lhe é assegurado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Ausente documento que comprove a devolução do veículo pelo autor à concessionária, deve ser mantida a sentença que condicionou a devolução do valor pago à entrega do bem à vendedora. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido.” (Acórdão 1247918, 07097869120198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO NA COISA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS, PORÉM, VINCULADAS. CONTRATOS COMPLEXOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA INSTIUTUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Cuida-se de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais, em razão da alegação da parte autora de que seu veículo apresenta vício de produto". 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora requereu: a) a rescisão contratual relativa ao contrato de compra e venda de veículo, com a devolução de todos os valores pagos pela requerente, além de indenização por dano material em razão dos vícios apresentados pelo veículo; b) a rescisão do contrato de financiamento havido com a segunda ré, em razão do vício oculto apresentado; c) a condenação das requeridas por dano moral. 1.1. Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes para decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária, com retorno das partes ao estado anterior. O segundo réu foi condenado a devolver à autora as quantias pagas sob o título de financiamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 1.2. Na apelação, o segundo réu pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva não apreciada, pois já foi rejeitada inclusive em segundo grau de jurisdição. 3. O contrato assinado pela parte autora importa em duas relações jurídicas autônomas, sendo uma de compra e venda de veículo e outra de mútuo/empréstimo bancário destinado ao pagamento do bem. 3.1. A despeito de serem relações jurídicas distintas, em verdade, se referem a contratos complexos, porquanto firmados de forma interligada, havendo verdadeira vinculação entre elas, de maneira que eventual vício existente em uma poderá afetar a higidez da outra. 3.2. Assim, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a esses negócios jurídicos, pois a relação firmada entre as partes em ambos os contratos se amolda ao previsto nos artigos 2o e 3o e do parágrafo único do artigo 7o do CDC. 3.3. Dessa forma, há a responsabilidade solidária entre a revendedora e o banco financiador pelos eventuais vícios apresentados pelo veículo. 3.4. Jurisprudência: "(...) A compra e venda de automóvel é uma relação jurídica autônoma em relação ao financiamento bancário do bem, o que não afasta a legitimidade passiva do banco ante a possibilidade de ser atingido pelos efeitos de eventual rescisão do primeiro contrato. (?)" (00021169620178070006, Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 16/9/2019). 4. A autora demonstrou que no mesmo mês em que o veículo foi adquirido, após a retirada da loja, ocorreram diversos problemas mecânicos, como falhas no sistema do ar-condicionado e chave de partida. Disso resulta que a recorrida reconheceu a existência dos apontados problemas existentes no carro, tanto que afirma em sua peça contestatória que procedeu o conserto do veículo. 4.1. Em nenhum momento em que se manifestaram nos autos, as apeladas se contrapuseram a existência dos defeitos mecânicos. Além disso, o laudo pericial judicial atesta a existência dos defeitos relatados na petição inicial, consistentes no total travamento de seu volante de direção. De forma que é impossível que este possa ser conduzido, ainda que com muito esforço. 5. Uma vez constatado vício oculto no veículo, é imperiosa a condenação dos réus, solidariamente, a rescindir tanto o contrato de compra e venda do veículo, como também o de financiamento, retornando as pares ao status quo ante, devendo o apelante buscar eventual direito de regresso junto ao outro fornecedor, primeiro réu. 6. Nos ternos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 7. Apelação improvida.” (Acórdão 1423048, 07076939820198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela mera suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sendo a medida plenamente reversível em caso de improcedência do pedido autoral ao final do processo. Acrescento que o valor das astreintes não é excessivo, porque compatível com o valor do contrato cuja validade se discute na origem. Ademais, para evitar a incidência das astreintes, basta a Agravante cumprir o que lhe foi determinado na r. decisão agravada, o que depende unicamente da sua vontade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora